Tribunal: STJ
Processo: 0705151-15.2020.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2111102 - DF (2022/0115055-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURAO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO FURTADO MOURAO
ADVOGADO
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A.
OUTRO NOME
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL
FRUSTRADA.
NOTIFICAÇÃO
POR
EDITAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, em ação de conhecimento, no contexto de consolidação de propriedade
fiduciária e subsequente envio de imóvel a leilão extrajudicial.
2. O acórdão recorrido concluiu pela regularidade das notificações extrajudiciais
enviadas ao endereço registrado no contrato firmado pelas partes, que, por
estarem em local incerto e não sabido, levaram à publicação de notificação
editalícia, conforme autoriza o
§ 4o, da
art. 26,
Lei no 9.514/1997.
3. A jurisprudência do STJ define que, no contrato de alienação fiduciária de
bem imóvel, regido pela
é necessária a intimação pessoal do
Lei no 9.514/1997,
devedor quanto à data da realização do leilão extrajudicial, sendo porém válida a
notificação por edital quando esgotados os meios disponíveis para a notificação
pessoal. Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ.
4. O acórdão recorrido concluiu que as notificações extrajudiciais foram
enviadas aos endereços referidos no contrato firmado pelas partes e que, diante
da frustração das tentativas de intimação pessoal, a notificação por edital foi
regular. Rever o tema, para eventualmente concluir pela irregularidade de
alguma notificação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ.
5. A incidência da Súmula no 7 do STJ também impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do
da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
em razão da ausência de identidade fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53233458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 73e287b4-46d5-430b-baf8-93a9d3b5ea72

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 73e287b4-46d5-430b-baf8-93a9d3b5ea72

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2111102 - DF (2022/0115055-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURAO
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO FURTADO MOURAO
ADVOGADO
: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A.
OUTRO NOME
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADO
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL
FRUSTRADA.
NOTIFICAÇÃO
POR
EDITAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, em ação de conhecimento, no contexto de consolidação de propriedade
fiduciária e subsequente envio de imóvel a leilão extrajudicial.
2. O acórdão recorrido concluiu pela regularidade das notificações extrajudiciais
enviadas ao endereço registrado no contrato firmado pelas partes, que, por
estarem em local incerto e não sabido, levaram à publicação de notificação
editalícia, conforme autoriza o
§ 4o, da
art. 26,
Lei no 9.514/1997.
3. A jurisprudência do STJ define que, no contrato de alienação fiduciária de
bem imóvel, regido pela
é necessária a intimação pessoal do
Lei no 9.514/1997,
devedor quanto à data da realização do leilão extrajudicial, sendo porém válida a
notificação por edital quando esgotados os meios disponíveis para a notificação
pessoal. Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ.
4. O acórdão recorrido concluiu que as notificações extrajudiciais foram
enviadas aos endereços referidos no contrato firmado pelas partes e que, diante
da frustração das tentativas de intimação pessoal, a notificação por edital foi
Documento eletrônico VDA52643655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:36
Código de Controle do Documento: f9eba613-53b4-45d8-8049-35a921c8f06e

regular. Rever o tema, para eventualmente concluir pela irregularidade de
alguma notificação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ.
5. A incidência da Súmula no 7 do STJ também impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do
da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
em razão da ausência de identidade fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AGDA FIGUEIREDO
FURTADO MOURÃO e MARCOS ANTÔNIO FURTADO MOURÃO contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas "a" e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. VÁLIDA. IMÓVEL.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SATISFAÇÃO. LEILÃO PÚBLICO.
PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
NOTIFICAÇÃO. VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu
convencimento, desde que motivado. Assim, compete ao Juiz a análise e
valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a
respeito das questões levadas pelas partes para apreciação. 1.1 No caso em tela,
a sentença recorrida demonstra, suficientemente, os motivos da solução adotada,
não sendo necessário que o julgador enfrente todas as questões suscitadas pelas
partes, sendo necessário enfrentar, apenas, as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
2. O presente caso se submete às especificidades da norma que disciplina a
alienação fiduciária de bens imóveis, nos termos da
1.1. De
Lei no 9.514/1997.
acordo com o artigo 26 do referido diploma, intima-se o devedor, em face do
inadimplemento, para a purga da mora em quinze dias, ao passo que, se não
houver o pagamento, autoriza-se a consolidação da propriedade do imóvel, até
então resolúvel, em favor do credor fiduciário, que deverá levar o bem a leilão a
fim de satisfazer o seu crédito.
3. As notificações extrajudiciais foram enviadas para os endereços constantes no
contrato firmado pelas partes, sendo que, diante de sua frustração, por
encontrarem-se em local incerto e não sabido, alternativa não restou ao credor
senão promover a notificação editalícia, na forma estabelecida no artigo 26, §4o
da lei de regência, não havendo nenhuma irregularidade, ou vício de legalidade
neste procedimento. 3.1 Os apelantes foram, ainda, devidamente notificados das
datas de realização do leilão extrajudicial, tendo sido enviadas pelo apelado
notificações nos endereços constantes do contrato celebrado pelas partes. Assim,
à vista dos termos estabelecidos na legislação de regência, não está configurada
irregularidade na intimação.
Documento eletrônico VDA52643655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:36
Código de Controle do Documento: f9eba613-53b4-45d8-8049-35a921c8f06e

4. A purgação da mora somente é cabível até a data da averbação da
consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/97.
5. Não se observa dos autos a ocorrência de preço vil, tem-se que a fixação dos
lances mínimos respeitou os termos dos artigos 24, inciso VI, e 27, da
bem como o contrato firmado pelas partes.
Lei no 9.514/97,
6. Destarte, não purgada a mora e consolidada a propriedade do imóvel em
nome da ré/apelada, devem prosseguir os atos expropriatórios, com a realização
de leilão público, nos termos da Lei no 9514/97.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.” (e-STJ, fls. 684-685)

Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 26 e 27, § 2o-A, da
pois teria havido ausência de comunicação pessoal aos fiduciantes das datas,
Lei 9.514/1997,
horários e locais dos leilões extrajudiciais, o que, na ótica dos recorrentes, seria causa de nulidade
das hastas e impediria o exercício da purgação da mora antes da lavratura do auto de arrematação.
Foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 826-828), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação movida no contexto de consolidação de propriedade
fiduciária e subsequente envio do imóvel a leilão extrajudicial. Conforme registrado no acórdão
recorrido, os autores da ação "discorrem extensamente sobre aspectos procedimentais concernentes
à alienação fiduciária regulada pela Lei no 9.514,97, aspectos os quais, segundo entendem, não
teriam sido devidamente observados pelo credor fiduciante, destacando, especialmente, a alegada
ausência de intimação pessoal para a purga da mora e para a realização dos leilões extrajudiciais."
Quanto aos arts. 26 e 27 da

Lei 9.514/1997, a alegação envolve, em resumo, uma
suposta avaliação não ideal da prova produzida nos autos, feita pelo Tribunal de origem
(especificamente quanto às notificações do leilão, enviadas aos autores, às diligências de tentativa
de localização da parte a ser notificada, previamente à notificação editalícia), a qual, se mais
adequadamente promovida, teria levado, na visão da parte recorrente, a um julgamento de
acolhimento de seu pedido.
Trata-se, porém, de pleito que esbarra no óbice formalizado no enunciado n. 7 da
Súmula do STJ.
Para melhor compreensão, cito trechos do acórdão recorrido, que bem evidenciam a
natureza fática e probatória da controvérsia:

Em análise detida dos autos, observa-se que as partes, em 27/11/2014,
entabularam “Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Força de Escritura
Pública, Pagamento Parcelado de Parte do Preço, com Pacto Adjeto de
Alienação Fiduciária em Garantia e da Emissão de Cédula de Crédito
Imobiliário (CCI) e Outras Avenças” (Id. 25932958), tendo como objeto a
unidade no 503 e vaga de garagem no 30, bloco B, lote 5, Quadra CSB 10,
Documento eletrônico VDA52643655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:36
Código de Controle do Documento: f9eba613-53b4-45d8-8049-35a921c8f06e

Taguatinga, Brasília-DF, pelo valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta
mil reais). Posteriormente, aperfeiçoou-se o referido pacto com o seu registro
junto ao 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, em 04/02/2015
(Id. 25934661).
Compulsando os autos, verifico que, após a parte autora/apelada não adimplir
a parcelas, a ré/apelada iniciou os procedimentos previstos pela Lei n° 9.514
/97, razão pela foram emitidas notificações extrajudiciais pelo Cartório
Extrajudicial, nos endereços CNB 02, lote 03, apto no 204, Taguatinga Norte,
Brasília/DF e CSB 10, Bloco B, lote 05, apto 503, Taguatinga Sul, Brasília
/DF tanto em
como em
(Id. 25934744). Constou das
19/09/2019,
09/10/2019
tentativas de notificação em questão, a impossibilidade de sua efetivação, por
estarem os autores/ apelantes em local incerto em virtude de mudança de
endereço.
Já em
fora realizada intimação por edital dos autores/apelantes,
29/11/2019,
conforme
do Distrito
Edital emitido pelo 3o Ofício de Registro de Imóveis
Federal e publicado em jornais de grande circulação nos dias 10, 11 e 12 de
novembro de 2019 (Ids. 25934744, 25934746). Verifico, ainda a existência de
certidão, emitida em
pelo Cartório Extrajudicial em questão,
27/12/2019,
quanto ao decurso do prazo para a purgação da mora pelos autores/apelantes
(Id. 25934744).
Em
houve e averbação na matrícula do imóvel em questão da
20/02/2020,
consolidação da propriedade em favor da ré/apelada (Id. 25934751).
Há nos autos Telegrama enviado, em
aos endereços supracitados,
06/04/2020,
tendo como destinatários os apelantes, em que se comunica a data da
realização dos leilões a serem realizados (Id. 25934753 a 25934755), com
Além de laudo de avaliação do bem e
comprovante de entrega em 07/07/2020.
planilha de evolução da dívida (Id. 25934757).
Neste cenário verifico que as notificações extrajudiciais, oportunizando a
purgação da mora, foram enviadas para os endereços constantes no contrato
firmado pelas partes, sendo que, diante de sua frustração, por encontrarem-se
em local incerto e não sabido, alternativa não restou ao credor senão
promover a notificação editalícia, na forma estabelecida no artigo 26, §4o da
lei de regência, não havendo nenhuma irregularidade, ou vício de legalidade
.
neste procedimento
Deste modo, reputo escorreito o procedimento adotado, não sendo imperativa a
intimação pessoal dos autores/apelantes, após diversas tentativas de sua
realização. [...]

Não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão sem
promover uma ampla revaloração de fatos e provas, atividade que, na situação "sub judice", é
imprópria em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE.
INTIMAÇÃO
POR
EDITAL.
POSSIBILIDADE.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR O
.
MUTUÁRIO
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que,
no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela
é
Lei n. 9.514/1997,
necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data
da realização do leilão extrajudicial, sendo válida a notificação por edital
quando esgotados os meios para a
.
notificação pessoal
2. Na presente hipótese, segundo informado pela instância ordinária, soberana
na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial
foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato, contudo
não foi exitosa em
. Assinalou que, em virtude
razão de mudança de endereço
Documento eletrônico VDA52643655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:36
Código de Controle do Documento: f9eba613-53b4-45d8-8049-35a921c8f06e

de infrutíferas tentativas de localização do devedor, procedeu-se com a
intimação por edital, conforme a exigência da lei, tendo sido demonstrada nos
autos a ciência inequívoca que o bem seria leiloado em outubro de 2019.
3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, reverter a
conclusão do colegiado estadual que atestou a ciência inequívoca da parte
devedora da data do leilão extrajudicial, para acolher a pretensão recursal,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.271.962/MT,
MARCO
AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
BELLIZZE
19/6/2023,
-
)
21/6/2023
grifos nossos

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO
PESSOAL. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. POSSIBILIDADE. VERACIDADE DA
INFORMAÇÃO DE QUE OS DEVEDORES ESTARIAM EM LOCAL INCERTO
E NÃO SABIDO. DESCONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ÓBICE QUE INVIABILIZA TAMBÉM A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu
pronunciamento de forma fundamentada.
2. Esta Corte de Uniformização perfilha o entendimento de que, no regime de
execução extrajudicial do Decreto-Lei n. 70/1966, é legítima a publicação de
edital, inclusive da realização do leilão, quando frustrada a tentativa de
por
notificação pessoal do devedor
meio do Cartório de Título e Documentos.
3. Não há como desconstituir a convicção regional - para compreender que os
ora agravantes residiriam no imóvel objeto da demanda, sendo falsa a
informação de que estariam em local incerto e não sabido - sem o prévio
reexame de fatos e provas, providência obstada na seara extraordinária, em
virtude do disposto no verbete sumular n. 7 desta Casa.
4. É importante ponderar que "a necessidade do reexame da matéria fática
inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal, ficando prejudicado o exame da divergência
jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 2.276.222/GO, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de
.
15/6/2023)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.327.446/PE,
MARCO AURÉLIO
,
BELLIZZE Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
15/4/2024,
17/4/2024 grifos
)
nossos

No tocante à matéria de direito, verifica-se que o Tribunal local, ao afirmar a validade
da notificação editalícia quando frustrada a tentativa de intimação pessoal, o fez em harmonia com
o entendimento deste STJ:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
DA PRESIDÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. LEILÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1."É necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização
do leilão extrajudicial, porém é válida a notificação por edital quando
Documento eletrônico VDA52643655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:36
Código de Controle do Documento: f9eba613-53b4-45d8-8049-35a921c8f06e

" (AgInt no
esgotados os meios para a notificação pessoal
AREsp 1422337/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
g.n.)
24/06/2019,
27/06/2019,
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido acerca do
esgotamento dos meios necessários e da publicação da notificação no jornal
local demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que
é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.782.140/GO,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
-
)
17/10/2022,
21/10/2022 grifos nossos

Como o recurso especial não encontra ressonância na jurisprudência desta Eg. Corte, é
caso, no ponto, de não conhecimento, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ ("Não se conhece do
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida.").
Quanto ao pleito de uniformização pela divergência com a jurisprudência de outro
Tribunal — interposição do recurso pela alínea "c" do inc. III do
da Constituição Federal
art. 105
—, não é possível, em razão da aplicação da Súmula n. 7, conhecer do alegado dissídio
jurisprudencial, uma vez que as conclusões do acórdão impugnado estão baseadas nas
circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, gerando falta de identidade fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
Com efeito, é assente nesta Eg. Corte que "A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto
à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão." (AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma,
AREsp n. 2.223.089/SE,
julgado em
DJe de
11/11/2024,
. No mesmo sentido: AgInt no
13/11/2024)
REsp n. 1.783.579/CE,
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
Assim, não foi demonstrada a divergência jurisprudencial de modo adequado (art.
30/11/2023.
105, inc. III, alínea "c"), visto que a situação retratada no acórdão apontado como paradigma é
faticamente distinta da afirmada no acórdão recorrido. Logo, não houve apontamento adequado de
acórdão paradigma, em situação fática suficientemente semelhante à verificada na situação "sub
judice".
Porque desacolhido o recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência,
fixados na origem em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do
§ 8o do CPC, para
art. 85,
R$ 1.500,00, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52643655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:36
Código de Controle do Documento: f9eba613-53b4-45d8-8049-35a921c8f06e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.111.102 / DF
Número Registro: 2022/0115055-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07051511520208070007 07142487320198070007 7051511520208070007 7142487320198070007
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGDA FIGUEIREDO FURTADO MOURAO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO FURTADO MOURAO
ADVOGADO : ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR020705
AGRAVADO
: BANCO INTER S.A.
OUTRO
NOME
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADO : THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
16/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53203720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:06
Código de Controle do Documento: 1eb8f8f6-864b-46ee-aa8a-3eb4af9e455f

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:06
Código de Controle do Documento: 1eb8f8f6-864b-46ee-aa8a-3eb4af9e455f